Tribunal: STF
Processo: HC 271214
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.

    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 

    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral (Tema 280), firmou-se no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”.

    3. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Precedentes.

    4. A proteção conferida pela inviolabilidade domiciliar, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, não se estende de forma automática a estabelecimentos comerciais em funcionamento e acessíveis ao público, não havendo que se falar em violação domiciliar.

    5. Para divergir das instâncias anteriores, quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.

    6. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, no sentido de ser inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias ordinárias para dissentir do fundamento adotado quanto à condenação do recorrente pela prática dos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, em sede de habeas corpus. Precedentes.

    7. Para se concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o revolvimento de fatos e provas, providência para a qual não se presta o habeas corpus. Precedentes.

    8. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

    9. Agravo regimental conhecido e não provido.